Tribunal: TCU
Processo: 013.294/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná, Departamento Regional do Sesi No Estado do Paraná, Federação das Industrias do Estado do Paraná contra decisão do item 9.6.2 do Acórdão 3585/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3585/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, corrigir erro material constante do item 9.6.2 do Acórdão 3585/2023-TCU-Primeira Câmara para os seguintes termos: - Onde se lê: 9.6.2. (...) ao arrepio das recomendações do Acórdão 699/2019-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; - Leia-se: 9.6.2. (...) ao arrepio das recomendações do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; 9.3. dar ciência dessa deliberação aos embargantes.